Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE. CDC. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OMISSÃO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COMPATIBILIDADE COM A AÇÃO MONITÓRIA. PRODUTO COM NATUREZA DE AMOSTRA GRÁTIS. SINGULARIDADE E INDIVIDUALIDADE DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS NA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO E MÁ-FÉ DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ante a faculdade prevista em lei e verificada a ausência de motivação a retirar a idoneidade dos documentos, mormente em razão da própria apelante confirmar a contratação do serviço com a efetiva compra do álbum de fotografias, regular a juntada de simples cópia das promissórias.
2. É perfeitamente possível, factível e legalmente prevista a possibilidade de discussão da causa debendi em ação monitória, independentemente de o título ter circulado ou não, fato relevante para as ações executivas instruídas com títulos executivos extrajudiciais, o que não se aplica na hipótese, uma vez que a característica do título injuntivo, próprio a instruir o feito monitório, é a perda de sua força executiva. Nesse espeque, autorizado pelo artigo 702 do CPC, o devedor poderá embargar a ação monitória com ampla matéria de defesa, como bem evidencia o parágrafo primeiro do referido dispositivo.
3. O produto é de interesse da apelada, não se destinando a nenhuma outra pessoa, marcado pela individualidade e singularidade, com poses e enquadramento adequados da formanda, o que não se confunde com a simples amostra grátis, com distribuição genérica e sem significação sentimental com o destinatário.
4. Transcorrido o lapso temporal de mais de 4 anos entre a compra do álbum de fotografias e emissão das notas promissórias e a data do ajuizamento da ação, em momento algum, consoante conjunto probatório constante dos autos, a apelante pretendeu arrepender-se da compra do produto, apenas questionando seu eventual direito após o ajuizamento da ação, inaplicável, portanto, o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC.
5. A aplicação do princípio Duty to mitigate the loss, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, tem seu campo de atuação delineado à comprovação de que o credor deixou de praticar qualquer ato no sentido de mitigar suas perdas, em indiscutível abuso de direito. Não se verifica o excesso ou abuso por parte da apelante em aguardar razoável lapso temporal para o ajuizamento da demanda, especialmente porque hígido o seu direito de crédito e pela ausência de prova de que, com o seu comportamento, promoveu atitude abusiva em induzir na parte devedora a expectativa de que a dívida não seria mais cobrada.
6. Escorreita a sentença ao fixar a correção monetária e os juros de mora a partir do vencimento de cada nota promissória, uma vez que declarado o seu termo nos próprios títulos juntados, o que atrai a aplicação do artigo 397 do Código Civil.
7. Negou-se provimento ao recurso.